Tribunal: CARF
Processo: 10880.961625/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.961625/2022-59
ACÓRDÃO
3102-003.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NESTLÉ BRASIL LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar vício de omissão
ocorrido no acórdão que julgou o recurso voluntário, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os Embargos de
declaração exclusivamente em relação à omissão quanto ao art. 111 do CTN, para sanar a referida
omissão nos termos do texto do voto, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente),

Fl. 9749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961625/2022-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
acórdão de recurso voluntário no 3102-002.713, apontando vício de omissão, sob o fundamento
de que o colegiado, ao interpretar extensivamente o rol taxativo do art. 3o, III, da Lei no
10.833/2003 (art. 3o, IX da Lei no 10.637/2002), em relação aos valores pagos a título de taxa de
uso do sistema de distribuição – TUSD, taxa de uso do sistema de transmissão – TUST e encargos
de serviço do sistema – ESS, não teria justificado o afastamento do art. 150, § 6o da Constituição
Federal e do art. 111 do Código Tributário Nacional.
A Embargante ressalta que não pretende, por meio dos Embargos de Declaração,
alterar o entendimento do acórdão embargado, mas a manifestação do colegiado sobre esse
“inafastável ponto”, a fim de prequestionar a matéria e sanar a omissão.
Os Embargos de Declaração foram parcialmente admitidos, determinando a
apreciação, pelo colegiado, da omissão apenas quanto ao art. 111 do CTN, a partir do
entendimento de que, no contexto da análise do direito de crédito sobre energia elétrica, a
decisão de primeira instância usou o art. 111 do CTN como fundamento para a manutenção da
glosa, conforme trecho abaixo do Despacho de Admissibilidade:
Com efeito, no contexto da análise do direito de crédito sobre energia elétrica, a
decisão de primeira instância administrativa usou o art. 111 do CTN como
fundamento para manutenção da glosa:
Fl. 9.169:
Com efeito, em que pese o protesto da manifestante, tratando-se a espécie
de benefício fiscal (no sentido lato, posto que o crédito impacta a
arrecadação dos tributos), a interpretação que se impõe é mesmo a literal,
ex vi do disposto no art. 111, do Código Tributário Nacional.
Conclui-se, assim, que igualmente não merece reparos a decisão recorrida
quanto ao ponto em análise.
Desse modo, a matéria estava em lide e o acórdão embargado não a apreciou,
ensejando, em tese, omissão a ser saneada.
Todavia, não se verifica que o art. 150, §6o da Constituição Federal tenha sido
matéria de fundamentação do Fisco ou da DRJ, o que restringe a admissão dos
Embargos ao artigo 111 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Fl. 9750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961625/2022-59
3
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Os Embargos de Declaração são tempestivos e, como em relação ao art. 111 do CTN
realmente não houve a sua apreciação expressa no acórdão do recurso voluntário, resta
configurada omissão em relação a este dispositivo legal, em que pese o julgador não esteja
obrigado a responder a todas as questões, quando tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Na decisão de primeira instância, a DRJ firmou o entendimento de que o direito aos
créditos apurados sobre as despesas de energia elétrica previsto nas Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002 consiste em “benefício fiscal (no sentido lato, posto que o crédito impacta a
arrecadação dos tributos)” e, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, teria que ser
aplicada uma interpretação literal.
A Embargante defende que como a utilização de crédito resulta em redução da
contribuição devida, há que se observar o princípio da interpretação literal, não se podendo
estender o conceito conferido pela Lei para acrescer o volume de crédito apurado.
É o que passo a apreciar.
Entendo que se afigura equivocada a compreensão de que o direito creditório
decorrente da não cumulatividade consiste em benefício fiscal. A não cumulatividade das
contribuições para o PIS e COFINS trata-se de regime de apuração das referidas contribuições e
não benefício fiscal, não estando elencada nas hipóteses previstas no art. 111 do CTN, que assim
estabelece:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Como o regime de apuração da não cumulatividade do PIS e da COFINS - do qual
decorrem as hipóteses de creditamento - não se enquadra nas hipóteses indicadas no artigo 111
do CTN, a regra de interpretação literal não se aplica a ela.
A legislação que trata das contribuições para o PIS e COFINS não cumulativas pode
e deve ser interpretada de forma mais ampla, utilizando os métodos de interpretação tradicionais,
como o teleológico (finalidade da norma) e o sistêmico (sua relação com outras normas).
Cumpre destacar que no conhecido julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o
Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho afastou expressamente a aplicação do artigo 111 do
Código Tributário Nacional ao creditamento decorrente da não cumulatividade das contribuições
para o PIS e COFINS, conforme se depreende do trecho abaixo reproduzido:
24. As exações a que o dispositivo se refere, são o PIS e a COFINS, cuja não-
cumulatividade veio a ser implementada pela Lei 10.865/2004, alteradora da Lei
Fl. 9751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961625/2022-59
4
10.637/2002 (PIS) e da Lei 10.833/2003 (COFINS), como todos estamos
recordados.
25. Deve-se sublinhar que, autorizada por norma constitucional e prevista em lei
ordinária, a não-cumulatividade, no âmbito do PIS e da COFINS, veio ao
ordenamento jurídico brasileiro com o propósito de racionalizar a tributação –
embora não a tenha reduzido, dado que as alíquotas não-cumulativas sofreram
grave elevação – mas guardando peculiaridades em relação à não-cumulatividade
que já tinha guarida na CF/88, na redação anterior.
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além
de inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço,
como determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada,
com a devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não
desiste a Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num
ambiente em que se prima pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
38. Como bem apontado no parecer do eminente Professor HUGO DE BRITO
MACHADO (fls. 604), o creditamento não consiste em benefício fiscal, tampouco
é causa de suspensão ou exclusão do crédito tributário, e menos ainda
representa dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, de modo que
não há de ser interpretado necessariamente de forma literal ou restritiva, como
está naquele dispositivo do CTN; essa assertiva do mestre cearense calha como
uma luva na compreensão do tema que se discute. (g.n.)
Portanto, não tem aplicação a regra estabelecida no art. 111 do CTN, que determina
a adoção de interpretação literal, à questão em debate.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração exclusivamente em
relação à omissão quanto ao art. 111 do CTN, para sanar a referida omissão nos termos do texto
deste voto, sem efeitos infringentes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 9752
DF CARF MF
Original